Tribunal: TJBA
Processo: 8024855-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024855-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BERTI

Advogado(s): JAQUELINE DUARTE OLIVEIRA LAGO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL COM
PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SERVIÇO ESSENCIAL.
PROVA
DA
SUSPENSÃO POR CONTA DE DÉBITO OBJETO DO IMBRÓGLIO JURÍDICO.
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que
in
deferiu
a tutela provisória de urgência para
que a agravada
restabelecesse o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do agravante e suspendesse a cobrança de parcelamentos alegadamente não celebrados
.

O artigo 300 do CPC exige para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito debulha-se, na medida em que reside nos autos de origem comprovação de que o serviço de energia elétrica à unidade consumidora do agravante foi suspenso por inadimplência de faturas em cujo bojo foram incluídos parcelamentos questionados em sede da Ação Revisional ajuizada.

O
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
também está presente, porquanto, o serviço de energia elétrica é classificado como essencial
e se submete ao princípio da continuidade do serviço público
que não pode ser descontinuado diante
do questionamento judicial dos parcelamentos alegadamente não celebrados e do
estado de adimplência d
o
usuári
o
em relação às demais faturas de consumo.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, uma vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, imperioso o deferimento da tutela provisória de urgência perseguida.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8024855-52.2024.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
LUIZ CARLOS BERTI
e
a
gravad
a
,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
60233921
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12